Tribunal: TJMT
Processo: 1018632-11.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018632-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FABIANI CARDOSO - CPF: 031.739.081-39 (AGRAVANTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DO TJMT – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – NORMA REGIMENTAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – RECURSO DESPROVIDO.

O enunciado nº 376 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.

O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça não pode estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual, razão pela qual compete à própria Turma Recursal processar e julgar a ação mandamental, impetrado contra ato por ela praticado.

Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do
decisum
, deve o recurso de agravo interno ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1018632-11.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO ROBERTO FABIANI CARDOSO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELANA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Agravo Interno apresentado por PAULO ROBERTO FABIANI CARDOSO contra decisão proferida no id. 149343163, que reconheceu a incompetência deste e. Sodalício e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal única dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o Mandado de Segurança impetrado pela ora
agravante contra ato supostamente ilegal praticado Exmo. Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, consubstanciado na prolação de decisão teratológica.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça declara expressamente a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo como órgão competente para processamento e julgamento do feito.

Requer o provimento do recurso para que seja reconsiderada a decisão monocrática com o seu regular processamento e julgamento de mérito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de março de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELANA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno apresentado por PAULO ROBERTO FABIANI CARDOSO contra decisão proferida no id. 149343163, que reconheceu a incompetência deste e. Sodalício e determinou a remessa dos autos à Turma Recursal única dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar o Mandado de Segurança impetrado pela ora
agravante contra ato supostamente ilegal praticado Exmo. Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, consubstanciado na prolação de decisão teratológica.

Ao analisar o
mandamus
, impetrado pela Recorrente, assim consignei:

[...].

A despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante e da decisão liminar por mim antes proferida, revejo meu posicionamento anterior, ao vislumbrar a impossibilidade de conhecimento da presente ação constitucional, visto que a competência desta Corte para analisar mandado de segurança contra ato da Turma Recursal se limita, segundo entendimento jurisprudencial consagrado no Superior Tribunal de Justiça, apenas aos casos para assegurar a competência do Juizado, o que não se trata do caso dos autos.

Registre-se ainda, o enunciado nº 376 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. SÚMULA 376/STJ. CONTROLE DE MÉRITO DOS ATOS DE JUIZADO ESPECIAL.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário.

2. O Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos autos, entendeu que não tem competência revisora das decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais, pelo que remanesce a competência do Juizado Especial para análise do mandamus.

3. Consoante a jurisprudência do STJ, admite-se a impetração de Mandado de Segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, conforme dispõe a Súmula 376 do STJ, o Writ que tenha por escopo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedente: RMS 46.955/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17/8/2015.

4. A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais. Confira-se: RMS 39.071/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 15/10/2018.

5. A averiguação quanto ao mérito (necessidade ou não de prova pericial) remete à solução da competência às Turmas recursais de acordo com a Súmula 376/STJ e com o decidido pelo Tribunal a quo.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS n. 66.360/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.)

A corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência desta Egrégia Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO – ERRO MATERIAL - INEXISTENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 367/STJ - SUCEDÂNEO RECURSAL - INSTRUMENTO IMPRÓPRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não se destinam a solucionar possíveis controvérsias quanto à justiça da decisão ("error in judicando"), conforme, aliás, preconiza a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que "embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento" (RE 194662 ED - ED -EDv, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/05/2015, DJe-151 DIVULG 31-07-2015 PUBLIC 03-08-2015 EMENT VOL-03992-02 PP-00196).

2. A Súmula 367/STJ é clara ao dispor que “Compete a turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial”. Sendo certo que a expressão “ato de juizado especial” alcança também os acórdãos proferidos pela Turma Recursal.

3. Embargos rejeitados.

(N.U 1018994-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE - AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno.

2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência.

3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015).

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1018994-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2022, Publicado no DJE 16/08/2022). [Destaquei].

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA -
IMPETRADO CONTRA ATO PRATICADO TURMA RECURSAL ÚNICA - INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE
- AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS E ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido apresentado novos fatos ou argumentos capazes de demonstrar a possibilidade de conhecimento do mandado de segurança, não há o que se falar no provimento do agravo interno. 2. Incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apreciar o referido mandado de segurança, porquanto impetrado contra decisão judicial proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo se versar sobre competência. 3. Conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça, “expressão ‘ato de juizado especial’ inserida na Súmula n. 376/STJ alcança tanto as decisões singulares quanto as colegiadas daquele juizado, sendo, portanto, desinfluente, para enquadramento sumular, o fato de o mandamus atacar ‘acórdão unânime’ de turma recursal.” (AgRg no RMS nº 45.388/SC. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro João Otávio de Noronha. Publicação: 14/05/2015). 4. Recurso conhecido e não provido.
(AgInt nº 1002835-97.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, DJ 05/11/2020). [Destaquei].

Igualmente: Mandado de Segurança nº. 1021611-43.2022.8.11.0000, Mandado de Segurança nº. 1018862-53.2022.8.11.0000, Mandado de Segurança nº. 1012985-35.2022.8.11.0000, Mandado de Segurança nº. 1015807-94.2022.8.11.0000, Mandado de Segurança nº. 1007735-21.2022.8.11.0000 e Mandado de Segurança nº. 1022429-63.2020.8.11.0000.

Ante o exposto, reconheço a incompetência deste Egrégio Sodalício, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis.

[...].

Analisando a argumentação esposada pela parte agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, compete à própria Turma Recursal julgar o mandado de segurança, impetrado contra ato por ela praticado. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES OU DE ATOS EMANADOS, QUER DE TURMAS RECURSAIS VINCULADAS AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, QUER DE MAGISTRADOS QUE NELAS ATUAM – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECONHECIMENTO, EM TAL HIPÓTESE, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (MS 32627 AgR, Relator(a): Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, Processo Eletrônico DJe-164 Divulg 25-08-2014 Public 26-08-2014).

Ademais, esta Corte de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DA TURMA RECURSAL ÚNICA – INCOMPETÊNCIA DO TJMT – COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA – NORMA REGIMENTAL SEM PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO.

O Regimento Interno do Tribunal de Justiça não pode estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual.

Compete à própria Turma Recursal processar e julgar a ação mandamental, impetrado contra ato por ela praticado.

Não havendo elementos novos que justifiquem a alteração do decisum, deve o recurso de agravo interno ser desprovido.

(N.U 1013182-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Além disso, como já salientado, não obstante a redação do artigo 17-B, I, ‘b’, Regimento Interno do TJMT, ao prever que compete ao Tribunal de Justiça, por meio da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia, essa disposição extrapola o seu poder regulamentar, já que essa hipótese não encontra respaldo no artigo 96, I, ‘g’, da Constituição Estadual.

Aliás, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício já decidiu nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AÇÃO MOVIDA POR MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO – NORMA PREVISTA EM REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à Constituição Estadual definir a competência originária do Tribunal de Justiça. Inteligência do artigo 125, § 1º, da Constituição Federal.

Não deve o Regimento Interno do Tribunal de Justiça estabelecer competência jurisdicional sem respaldo na Constituição Estadual. Precedentes do STF.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1018080-17.2020.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, Relator Des. Marcio Vidal, julgado em 07/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022).

Dessarte, não deveria o Regimento Interno do Tribunal de Justiça, sem o amparo do Constituinte Estadual, estabelecer que compete à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar o Mandado de Segurança contra ato da Turma Recursal Única de Mato Grosso.

Por fim, considerando que a parte agravante não trouxe elementos novos a modificar a decisão agravada, a manutenção do decisum se impõe.

Ante o exposto,
desprovejo
o Recurso de Agravo Interno, interposto por
PAULO ROBERTO FABIANI CARDOSO
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023